Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON MUNIZ MENDONCA - CPF: 733.528.291-87 (RECORRENTE), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
JEFFERSON MUNIZ MENDONCA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.

Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.

Registro que não foi apresentado nenhum documento com a contestação.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano - configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Ressalto que a Recorrida se insurgiu em face de quatro negativações realizadas pela Recorrente: ( i ) R$ 107,22 (cento e sete reais e vinte e dois reais), realizada em 17/02/2016; ( ii ) R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), realizada em 16/02/2016; ( iii ) R$ 112,76 (cento e doze reais e setenta e seis centavos), realizada em 16/03/2016; ( iv ) R$ 107,48 (cento e sete reais e quarenta e oito reais), realizada em 22/04/2016 –
chegando ao valor final de R$ 416,56 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), sem nenhuma outra inscrição.

6.

Como cediço, a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, configura-se na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido, ou seja, restou configurado no presente caso a existência de danos morais.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de inscrição indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte consumidora/Recorrido
JEFFERSON MUNIZ MENDONCA
afirmou ter tido seu nome negativado de forma indevida pela recorrente, razão pela qual, pugnou pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e declarada a inexistência do débito que gerou a negativação ora discutida.

Inconformada, a empresa recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desarrazoado.

Em contrarrazões (id.
40752101
) a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020